Tribunal: STF
Processo: ARE 1330542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCIDENTE DE PRISÃO DOMICILIAR - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO, UMA VEZ QUE É PESSOA VULNERÁVEL AO CONTÁGIO DO COVID-19 (PORTADOR DE ASMA) E ESTÁ RECLUSO EM ESTABELECIMENTO INSALUBRE E SEM O APARATO MÉDICO SUFICIENTE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DE TRATAMENTO DO SENTENCIADO, BEM COMO DA PROLIFERAÇÃO DE VÍRUS NA CADEIA – INCOMPATIBILIDADE DO PRESENTE CASO COM AS HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO DO CNJ N.º 62/2020 – REEDUCANDO CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO, FATO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, III, XL, XLVI e XLIX; e 103-B, § 4º, I, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 56 do STF.
    Nas razões recursais, articula acerca da interpretação que deve ser conferida às Resoluções 62 e 78 do Conselho Nacional de Justiça, e assevera que norma posterior não pode ser aplicada para prejudicar a situação do apenado. 
    Aduz-se, nesse sentido, que “o TJPR repeliu a competência constitucional do CNJ em editar recomendações e negou validade ao artigo 5°, XL, da Carta Magna e a Súmula Vinculante 56 do Pretório Excelso, vez que negou a concessão de prisão domiciliar sem fundamentação e não é calcada em requisitos objetivos no caso específico do recorrente, que comprovou através de exame médico/laudo oficial que pertence a grupo de risco por COVID-19, o que inclusive é reconhecido na própria decisão do Juízo de Piso” (eDOC 8, p. 15).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282, 283 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal. (eDOC 12).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279, 282, 283 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de nenhum de tais fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se
    Brasília, 08 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente